Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-51.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS - CPF: 929.589.821-49 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA DE PAULA 88130401134 - CNPJ: 19.942.508/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001628-51.2019.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

21/09/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS

Recorrido(s):

FABIO FERREIRA DE PAULA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA PARA REALIZAR O SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente
PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS
postula indenização por danos morais e lucros cessantes, em decorrência de demora pelo Recorrido para a realização do conserto de um caminhão que foi danificado em acidente automobilístico.

2. Consta dos autos que o sinistro ocorreu no dia 29 de outubro de 2018, em que o veículo do Recorrente sofreu com diversas avarias, na cabine, carroceria, pneus, suspensão e direção foram totalmente danificados.

3. Consta que o referido veículo deu entrada na oficina Recorrida no dia 04 de fevereiro de 2019, sendo que o veículo foi devolvido consertado ao Recorrente apenas em 23 de agosto de 2019.

4. Afirmou Recorrente que o Recorrido assegurou o conserto no prazo de 40 (quarenta) dias, contudo, o Recorrido não cumpriu com o prazo pactuado e apenas entregou o veículo consertado passados mais de 06 (seis) meses.

5. Em que pese foram muitas as avarias no veículo, por certo que o tempo de 06 (seis) meses para o conserto não se releva como razoável, essencialmente, quando houve o compromisso de entregar o veículo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias.

6. Dessa forma, entendo que a falha na prestação de serviço restou evidenciada, tendo em vista que o Recorrido entregou o veículo consertado ao Recorrente apenas no dia 23 de agosto de 2019, em prazo superior ao pactuado.

7. Nesse caso, entendo que restou configurada os danos morais, tendo em vista que a situação vivenciada
ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da demora excessiva para proceder com o conserto do veículo, valor esse que se adequa ao dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Lucros cessantes não comprovados.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS postula indenização por danos morais e lucros cessantes, em decorrência de demora pelo Recorrido para a realização do conserto de um caminhão que foi danificado em acidente automobilístico.

Foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
PEDRO HENRIQUE DA SILVA RAMOS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da empresa Recorrida em danos morais.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que o veículo do Recorrente foi danificado em acidente automobilístico no dia 29 de outubro de 2018, com diversas avarias, na cabine, carroceria, pneus, suspensão e direção em que foram totalmente danificados.

Consta que o referido veículo deu entrada na oficina Recorrida no dia 04 de fevereiro de 2019, sendo que o veículo foi devolvido consertado ao Recorrente apenas em 23 de agosto de 2019.

O Recorrente afirmou que o Recorrido garantiu o conserto no prazo de 40 (quarenta) dias, fato não impugnado pelo Recorrido.

Nesse sentido, é evidente que a parte Recorrida não cumpriu com o prazo pactuado e apenas entregou o veículo consertado passados mais de 06 (seis) meses.

Em que pese foram muitas as avarias no veículo, por certo que o tempo de 06 (seis) meses para o conserto não se releva como razoável, essencialmente, quando houve o compromisso de entregar o veículo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias.

Dessa forma, entendo que a falha na prestação de serviço restou evidenciada, tendo em vista que o Recorrido entregou o veículo consertado ao Recorrente apenas no dia 23 de agosto de 2019, em prazo superior ao pactuado.

Nesse caso, entendo que restou configurada os danos morais, tendo em vista que a situação vivenciada ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do tempo em que o Recorrente teve de aguardar para que o seu veículo fosse consertado.

Em relação aos lucros cessantes, entendo que o pedido é improcedente, tendo em vista que a parte não comprova a sua ocorrência de forma satisfatória.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar o Recorrido em danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021